Tribunal: TJDFT
Processo: 0707893-56.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. INVASÃO DE FAIXA CONTRÁRIA. DANO MORAL POR RICOCHETE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ESGOTAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e apelação adesiva interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos morais ajuizada por filhos de vítimas fatais de acidente automobilístico, condenando a ré ao pagamento de quantia determinada para cada autor, reconhecendo dano moral apenas em relação à morte da genitora, afastando quanto à irmã, e julgando improcedente a denunciação da lide à seguradora por esgotamento da cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova e audiência; (ii) estabelecer se a ré deve ser responsabilizada pelo acidente, inclusive diante de alegado estado de necessidade e culpa concorrente das vítimas; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido ou mantido; (iv) verificar a validade da gratuidade de justiça concedida à ré e a responsabilidade da seguradora denunciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, como destinatário da prova, indefere diligências desnecessárias e julga antecipadamente a lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes, inexistindo cerceamento de defesa.
4. O laudo pericial comprova que a causa determinante do acidente foi a invasão da faixa contrária pela ré, caracterizando sua responsabilidade civil.
5. O estado de necessidade não afasta o dever de indenizar quando o dano recai sobre terceiro inocente, nos termos dos arts. 929 e 930 do Código Civil.
6. A alegação de culpa concorrente das vítimas por ausência de cinto de segurança não se comprova, nem demonstra nexo causal com o resultado morte.
7. O dano moral decorrente da morte de genitor configura-se in re ipsa, sendo presumido o abalo psíquico dos filhos (dano por ricochete).
8. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.
9. A gratuidade de justiça concedida à pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por prova inequívoca em sentido contrário.
10. A denunciação da lide é improcedente quando demonstrado o esgotamento da cobertura securitária para danos morais e a exclusão expressa dessa modalidade na cobertura de danos corporais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 929, 930, 944 e 945; CPC, arts. 355, I, 370, 371 e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713482-36.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmelita Brasil, j. 22.06.2022; TJDFT, APC 0719753-92.2021.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 24.07.2024; TJDFT, APC 0707945-34.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 26.06.2025; TJDFT, APC 0003132-52.2017.8.07.0017, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 21.03.2024.